Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706698-28.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: WILKIA DOS REIS MEIRELES RORIZ DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta o enquadramento da hipótese em apreço no Tema 864 do STF e pleiteia a devolução dos autos à origem. Alega que a tese recursal analisada discute questão constitucional, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório. Requer, por fim, a reconsideração da decisão proferida no juízo de admissibilidade ou o acolhimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a situação dos autos não se amolda à discussão do Tema 864 do STF. Assim, indefiro o pedido. Quanto ao pedido de reconsideração, dele não conheço. Com efeito, o pedido de reconsideração não possui previsão legal, nos termos do CPC, tampouco é aplicável a fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente – protocolo de pedido de reconsideração como sucedâneo de recurso próprio (RCD nos EDcl no AgRg no AREsp 819.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/10/2016; AgInt nos EDcl no RCD no AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/6/2018). Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19693620, para que todas as publicações referentes à parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016